Tribunal: TJMT
Processo: 0012324-49.2015.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012324-49.2015.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EVALDO SOARES DE SOUZA - CPF: 808.504.999-68 (EMBARGADO), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), SEBASTIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 010.095.451-08 (EMBARGADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA - CNPJ: 66.306.093/0010-86 (EMBARGANTE), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), WAGNER LUIS FRANCIOSI GOMES - CPF: 985.403.941-20 (ADVOGADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA - CNPJ: 66.306.093/0010-86 (EMBARGADO), EVALDO SOARES DE SOUZA - CPF: 808.504.999-68 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), SEBASTIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 010.095.451-08 (EMBARGANTE), WAGNER LUIS FRANCIOSI GOMES - CPF: 985.403.941-20 (ADVOGADO), YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), CATIA GRACIELE GONCALVES FERRARI - CPF: 021.752.469-90 (ADVOGADO), CATIA GRACIELE GONCALVES FERRARI - CPF: 021.752.469-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACORDO FIRMADO EM SEGUNDO GRAU ENTRE OS AUTORES E A TRANSPORTADORA – NECESSÁRIA HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE DO RECURSO SOMENTE EM RELAÇÃO À SEGURADORA – 1o APELO – COBERTURA NEGADA – PASSAGEIRO VÍTIMA FATAL – EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO - 2o APELO - PREJUDICADO – OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS VERIFICADA – ART. 85, §11o, DO CPC – SANEAMENTO - MEDIDA QUE SE IMPÕE –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos para corrigir a omissão do acórdão quanto à majoração da verba honorária em sede recursal, na forma do artigo 85, § 11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação no 0012324-49.2015.8.11.0055, com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACORDO FIRMADO EM SEGUNDO GRAU ENTRE OS AUTORES E A TRANSPORTADORA – NECESSÁRIA HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE DO RECURSO SOMENTE EM RELAÇÃO À SEGURADORA - 1o APELO – COBERTURA NEGADA – PASSAGEIRO VÍTIMA FATAL – EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL – COBERTURA NÃO VERIFICADA – 1o APELO - CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO - 2o APELO - PREJUDICADO.

A seguradora, na condição de litisconsorte passiva no processo de conhecimento, não pode ser condenada ao pagamento de indenização quando houver expressa exclusão no contrato segurado, sobretudo se ausente vício no contrato em questão.”
(Id.100083979).

Nas razões do recurso de Id. 100960468, o parte embargante discorre sobre a existência de omissão no julgado quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, previstos no art. 85, § 11, do CPC.

Requer, ao final, o seu acolhimento para que seja sanado o vício apontado, a fim de prover a pretensão deduzida a fim de majorar os honorários advocatícios de sucumbência.

Sem contrarrazões das embargadas (Id.103105960).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve a omissão indicada pela parte embargante quanto a majoração dos honorários em sede recursal, ao passo que a resolvo neste momento.

A finalidade do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil é remunerar o êxito na instância recursal, de acordo com o esforço despendido ocasionado pelo recurso.

Tal dispositivo legal preceitua que o Tribunal, ao julgar o recurso,
majorará os honorários anteriormente fixados
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, sendo vedado ao Tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Nesse sentido, o STF decidiu:

“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11 (1), do Código de Processo Civil (CPC), mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta pelo advogado.

O Tribunal, por unanimidade, negou provimento a agravo regimental em ação originária e, por maioria, fixou honorários recursais.

Quanto à fixação de honorários recursais, prevaleceu o voto do ministro Luiz Fux, que confirmou o entendimento fixado pela Primeira Turma. Para ele, a sucumbência recursal surgiu com o objetivo de evitar a reiteração de recursos; ou seja, de impedir a interposição de embargos de declaração, que serão desprovidos, independentemente da apresentação de contrarrazões. A finalidade não foi remunerar mais um profissional, porque o outro apresentou contrarrazões.

O ministro Edson Fachin afirmou que a expressão “trabalho adicional”, contida no § 11 do art. 85 do CPC, é um gênero que compreende várias espécies, entre elas, a contraminuta e as contrarrazões.” (AO 2063 AgR/CE , rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgamento em 18.5.2017)
.

Da mesma forma tem se posicionado este e. Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para corrigir omissão do acórdão em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios recursais, na forma do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015.
” (TJ/MT. ED 146153/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016) (grifo nosso).

O STJ, inclusive, já emitiu os Enunciados 241 e 242:

“
Enunciado 241.
Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais”.

“Enunciado 242.
Os honorários de sucumbência recursal são devidos em decisão unipessoal ou colegiada”
(
sem destaques no original).

Desse modo, para evitar prejuízo à parte embargante, reconheço a omissão quanto ao alcance da majoração dos honorários advocatícios para aclarar o acórdão e fazer constar a elevação dos honorários advocatícios.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para reconhecer a omissão e aclarar o dispositivo do acórdão, fazendo nele constar a majoração dos honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021